Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-13.2015.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de cobrança c/c reparação de danos e obrigação de não fazer, com pedido de tutela antecipada – Manutenção da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e reconvencionais – Alegadas omissão e contradição – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de cobrança c/c reparação de danos e obrigação de não fazer, com pedido de tutela antecipada – Manutenção da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e reconvencionais – Alegadas omissão e contradição – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.